Tribunal: TJBA
Processo: 8020117-34.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020117-34.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: GIOVANIA DA SILVA SOUZA SENA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICABILIDADE IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do valor exequendo ser inferior a R$ 10.000,00, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o entendimento fixado no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 pode ser aplicado a execuções fiscais ajuizadas antes de sua edição; (ii) estabelecer se é legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1355208), firmou entendimento vinculante no sentido de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa. A tese firmada pelo STF estabelece requisitos prévios ao ajuizamento da execução, como a tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, salvo comprovada ineficácia. A decisão agravada observou corretamente o precedente qualificado, ressaltando que a ausência de modulação dos efeitos implica sua aplicação imediata a processos em curso, ainda que ajuizados anteriormente. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema 1.184, reforçando o dever judicial de extinguir execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 nas hipóteses previstas. No caso concreto, a parte executada sequer fora citada e o valor do débito tributário é inferior ao limite fixado, estando ausentes providências como requerimento de suspensão do processo para protesto do título ou tentativa de conciliação. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 926, 927 e 931; Lei nº 12.767/2012. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); STJ, AgInt no REsp 1.963.022/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 13.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020117-34.2021.8.05.0256, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como agravada GIOVANIA DA SILVA SOUZA SENA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .